Tribunal: TJSP
Processo: 1035911-45.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
r no 432/1985. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos revelada em perícia judicial com indicação de grau médio para o aporte pecuniário correspondente. Perícia judicial, realizada por perito equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, cujas conclusões sobrepujam a presunção relativa de veracidade da avaliação administrativa do DPME. Insalubridade apurada por expert mediante avaliação qualitativa – e não quantitativa – , consoante o Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15.
3.Pretensão de limitação do termo inicial do adicional em grau médio à data do laudo. Impossibilidade. Aporte pecuniário devido desde o início do exercício da atividade com exposição aos agentes biológicos ensejadores do benefício, diante do reconhecido caráter declaratório do laudo pericial que atesta as condições insalubres, observada a prescrição quinquenal. Exegese do art. 3-A da Lei 432/1985. Precedentes da Câmara.
4.Critérios de correção e juros que devem observância aos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional.
5.Desfecho de origem preservado. Recursos voluntário e oficial, bem como o apelo autoral, desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1035911-45.2021.8.26.0576; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

10/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial administrativo lotado no Centro de Laboratório de Análises Clínicas Adolfo Lutz. Recepção de Amostras Biológicas. Pretensão de majorar o recebimento atual de adicional de insalubridade de 10% para o grau máximo de 40%. Demanda julgada parcialmente

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial administrativo lotado no Centro de Laboratório de Análises Clínicas Adolfo Lutz. Recepção de Amostras Biológicas. Pretensão de majorar o recebimento atual de adicional de insalubridade de 10% para o grau máximo de 40%. Demanda julgada parcialmente procedente, assinalado o direito ao recebimento do versado aporte em grau médio de 20%, com reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13o salários, horas extras e FGTS. Recurso de ambas as partes. Desprovimento.
1.Reexame necessário que se considera interposto, consoante a iliquidez do julgado e a Súmula 490 do col. STJ.
2.Adicional de insalubridade contemplado na Lei Complementar no 432/1985. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos revelada em perícia judicial com indicação de grau médio para o aporte pecuniário correspondente. Perícia judicial, realizada por perito equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, cujas conclusões sobrepujam a presunção relativa de veracidade da avaliação administrativa do DPME. Insalubridade apurada por expert mediante avaliação qualitativa – e não quantitativa – , consoante o Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15.
3.Pretensão de limitação do termo inicial do adicional em grau médio à data do laudo. Impossibilidade. Aporte pecuniário devido desde o início do exercício da atividade com exposição aos agentes biológicos ensejadores do benefício, diante do reconhecido caráter declaratório do laudo pericial que atesta as condições insalubres, observada a prescrição quinquenal. Exegese do art. 3-A da Lei 432/1985. Precedentes da Câmara.
4.Critérios de correção e juros que devem observância aos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional.
5.Desfecho de origem preservado. Recursos voluntário e oficial, bem como o apelo autoral, desprovidos, com observação.